Tribunal: TJMT
Processo: 0001700-79.2019.8.11.0093
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001700-79.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VIVIANE ALESSANDRA LEAL - CPF: 043.455.141-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO GONCALVES DA SILVA - CPF: 052.731.971-63 (VÍTIMA), WALOXZ PATRIK SILVA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ACOLHIMENTO – ENUNCIADO 44 DO TJMT– ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE – SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL – RECURSO PROVIDO.

Enunciado 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas - “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face da sentença que absolveu
Viviane Alessandra Leal
, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, da prática do delito previsto no
art. 155, § 4°, incisos II e IV do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação da apelada, pois não há que se falar em absolvição por atipicidade material da conduta praticada, pela inadequação da aplicação do princípio da insignificância.

A defesa manifestou-se, em sede de contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 226759228)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento do recurso. (Id 227734192)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
No dia 17 de agosto de 2019,
por volta das
18h0Omin.,
em via pública denominada Avenida Perimetral Leste, no
pátio da empresa Fiagril, no município de Feliz Natal/MT,
os denunciados
VIVIANE ALESSANDRA LEAL
vulgo
“Cachorrona”
e
WALOXZ PATRIK SILVA SANTANA,
em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante fraude, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistente em 01 (um) celular Samsung J6 e RS 70,00 (setenta reais) pertencentes a vítima Rodrigo Gonçalves da Silva. (Cf. Boletim de Ocorrência fls. 03/04)

Conforme apurado, na mencionada data, local e horário dos fatos, a denunciada
VIVIANE ALESSANDRA LEAL
iniciou uma conversa com a vítima, com intenção de distrai-lá, enquanto o denunciado
WALOXZ PATRIK SILVA SANTANA
adentrou no caminhão da segunda, subtraindo: 01 (um) celular Samsung J6 e R$ 70,00 (setenta reais) e, em seguida, empreendeu fuga. (Cf. Termo de Declarações de fls. 11-12). Após a empreita criminosa, a denunciada
"Cachorrona"
foi contida por pessoas que se encontravam no local e
SILVA SANTANA,
posteriormente localizado.
Na fuga, o denunciado
WALOXZ PATRIK SILVA SANTANA
telefônico', contudo os valores subtraídos da carteira da vítima não foram restituídos. Indagados, os denunciados confessaram a prática delituosa. (Cf. Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 16-17 e 22-23).
[...]”

Inicialmente, como asseverado, o Ministério Público requer a condenação da apelada, pois não há que se falar em absolvição por atipicidade material da conduta praticada, pela inadequação da aplicação do princípio da insignificância.

Pois bem. O recurso merece provimento.

Isso porque, acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux).

Na mesma vertente da orientação do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a aplicação do princípio da insignificância como causa de atipicidade da conduta desde que presentes, na hipótese, os requisitos supramencionados, condicionando, no entanto, o aludido reconhecimento à análise do comportamento do agente, mormente se já responde a outras ações penais ou tenha praticado o delito, em concurso de agentes (STJ: HC 195.114/RS, 5ª Turma, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU (Des. convocado do TJ/RJ).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

“
Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal
. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...] A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55) Destaquei

Logo, para aplicação do princípio da insignificância somente pode ser cogitada em casos excepcionais, em que inexpressivos o valor do bem e a lesão jurídica provocada, com a ausência de repercussão do fato para a vítima e a presença de condições pessoais favoráveis do acusado que indiquem seu reconhecimento, independentemente do bem subtraído ter sido restituído à vítima, o que não ocorreu no caso dos autos.

Na hipótese, não prospera o alegado pelo magistrado, pois os requisitos exigidos para a aplicação da benesse são cumulativos e a pretensão da defesa esbarra na habitualidade delitiva verificada no histórico criminal da apelada.

Friso, que ela cumpre pena conforme execução de pena n. 2000004-03.2021.8.11.0093, sendo duas condenações por furto.

Senão bastasse, observa-se que o delito foi praticado mediante o emprego de fraude e em concurso de pessoas, neste sentido, temos o enunciado 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

Sendo assim, diferente do que alega a defesa, ainda que a
res furtiva
não ultrapasse 10% do salário mínimo da época vigente, a medida não se mostra socialmente recomendável, tendo em vista a presença de qualificadoras (mediante fraude e em concurso de agentes) e, ainda, a reincidência específica, pois evidencia a reprovabilidade do comportamento e justifica o afastamento do princípio da insignificância.

Aliás, como bem explanado no parecer da Procuradoria,
verbis:

“No caso vertente, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, eis que a apelada não ostenta os requisitos necessários para tanto, notadamente quando se reconhece contumácia na prática de delitos patrimoniais.

Conforme se extrai dos antecedentes criminais da apelada, constata-se a prática de outros delitos de furto qualificado, em ao menos duas oportunidades pretéritas, sendo uma delas praticadas 03 (tres) meses antes do delito discutido no presente feito.

Ha que se reconhecer, portanto, que se trata de criminosa multireincidente específica, que faz do crime seu modo de sobrevivência, sendo o pequeno valor da res furtiva insuficiente para permitir, por si so, a aplicação do princípio da insignificância.”

A corroborar tal entendimento, vejamos os seguintes julgados,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO – RESTITUIÇÃO DO BEM – INFRAÇÃO BAGATELAR IMPRÓPRIA – INOCORRÊNCIA – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E ELEVADA OFENSIVIDADE DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – FINALIDADE RETRIBUTIVA E RESSOCIALIZADORA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância ou da incidência de infração bagatelar imprópria ante a singela recuperação da res furtiva e a sua restituição para a vítima, mormente se o réu é contumaz praticante de delitos patrimoniais, pressupondo a periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador.

[...]

(N.U 0006268-17.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 3. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. RES FURTIVAE RESTÍTUIDA À VÍTIMA. INAPLICABILIDADE. IRRELEVÂNCIA DA RESTITUIÇÃO DOS BENS. TIPICIDADE DA CONDUTA APESAR DA DEVOLUÇÃO. 4. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA. INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados longe dos olhos de terceiros, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando a narrativa é coesa, detalhada e coerente com os demais elementos probatórios. 2. O princípio da insignificância não decorre, apenas, do valor da res furtiva ou a condição econômica da vítima, sendo necessário também analisar as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente.
A existência de registros anteriores de condutas delitivas do réu e a presença de qualificadora, impedem o reconhecimento da insignificância. Enunciado nº. 44 do TJMT: “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.
3. A restituição dos bens à vítima, involuntariamente, é irrelevante para se concluir pela atipicidade da conduta, e não autoriza, por si só, a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria, uma vez, que tipificada pelo assenhoramento do bem, com intenção dolosa do agente. 4. Em harmonia com o entendimento do STJ ( REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT);

(TJ-MT - APR: 10035656220208110004, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA, COMETIDA MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA, POR AGENTE QUE RESPONDE A OUTROS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. HABITUALIDADE DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "[a] aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica" (HC 202.883 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Relator p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021).

2. No caso, não se mostra recomendável o trancamento da ação penal.

A despeito do baixo valor da res furtiva, trata-se de furto qualificado pelo abuso de confiança, circunstância que, ao menos em tese, parece afastar o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

Outrossim, conforme consignou a Corte local, o Réu "responde a outros 7 (sete) processos criminais por crimes patrimoniais, em sua maioria por delito de furto, dos quais um deles restou recentemente condenado, encontrando-se em fase recursal, além de investigado em 3 (três) procedimentos administrativos pela prática de crime idêntico".

3. Consoante entendimento desta Casa, “a reiteração no cometimento de infrações penais reveste-se de relevante reprovabilidade e impede o reconhecimento da insignificância penal, uma vez ser imprescindível não só a análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos.

Precedentes” (AgRg no HC n. 878.737/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

4 . Agravo regimental des provido.

(AgRg no HC n. 871.882/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Pelo exposto, entendo que, não há como concluir pelo reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta ou nenhuma periculosidade na conduta perpetrada pela apelada, razão pela qual a condenação é a medida que se impõe.

Passo a dosimetria da pena do delito de furto qualificado:

Na primeira fase, em obediência ao art. 59 do Código Penal, verifico que a acusada agiu com culpabilidade normal do tipo; registra antecedentes (processo n. 0000740-26.2019.8.11.0093 – art. 155, caput, CP, Data de Trânsito Julgado do Processo: 11/05/2022), “A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”. (STJ - HC n. 462.100/SP); 3).

Não há provas de que a ré tenha conduta social ou personalidade que possam ser desvaloradas. As circunstâncias, são elevadas, pois a apelada praticou o

crime em concurso de duas pessoas, os motivos e
consequências são as próprias do tipo penal e o comportamento da vítima não há como valorá-la, sendo assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, presente a agravante da reincidência processo n. 0000506-15.2017.8.11.0093 – furto, data do Trânsito Julgado:

27/03/2018, fixo assim a pena intermediária em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase,
não há causas de aumento/diminuição de pena, razão pela qual torno-a definitiva em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto, visto que a ré é reincidente e,
conforme dispõe a súmula 269 do STJ, sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Ademais, importante esclarecer, que a reincidência justifica a imposição do regime intermediário.

Ante a precariedade das condições financeiras da acusada, fixo o valor do dia-multa no valor mínimo unitário, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda, deixo de substituir a pena por restritivas de direito, diante do exposto no art. 44,
§ 3
o
,
do CP.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso
, para o fim de condenar
Viviane Alessandra Leal
, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024